Tribunal: STF
Processo: Rcl 72032
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Tupan Indústria e Comércio Ltda., contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000730-80.2022.5.02.0021), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 550-RG, RE 606.003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. A Beneficiária ajuizou a ação trabalhista nº 1000730-80.2022.5.02.0021 em face da ora Reclamante requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício, sustentando suposto preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, apesar de ter formalizado com a ora Reclamante contrato de prestação de serviços de representação comercial através de pessoa jurídica de sua titularidade. 2. O Juízo da 21ª Vara do Trabalho de São Paulo julgou procedente em parte a demanda, declarando o vínculo de emprego pleiteado pela ora Beneficiária. 3. Interposto recurso ordinário pelo ora Reclamante, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por sua vez, negou provimento ao apelo no que dizia respeito ao reconhecimento do vínculo de emprego. 



    4. Ato contínuo, foram interpostos recurso de revista, agravo de instrumento em recurso de revista, agravo interno e recurso extraordinário, estando o último apelo pendente de decisão de admissibilidade pelo E. TST, afastando, de plano, o trânsito em julgado do tema (documento comprobatório em anexo):



    […]



    6. No caso, demonstra-se ofensa às decisões vinculantes do E. Supremo Tribunal Federal proferidas no RE 958.252/MG (Tema 725), na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF, nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, bem como no RE 606.003/RS (Tema 550) e aderência estrita e violação aos paradigmas de controle apontados, bem como dispensável a reanálise do conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa, uma vez que a questão tal como posta é estritamente de direito, o que conduz ao seu regular processamento.



    […]



    13. Do teor da decisão objeto da presente reclamação, constata-se que o E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região entendeu ilícita a contratação formal, via contrato de prestação de serviços de representação comercial, entre 02 (duas) pessoas jurídicas distintas, desconsiderando a relação autônoma havida entre as partes, divergindo do decidido no RE 958.252/MG (Tema 725), na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF, nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, bem como no RE 606.003/RS (Tema 550), de forma a desrespeitar a autoridade do Supremo Tribunal Federal, como restará demonstrado no tópico a seguir.



    […]



    30. Consoante o excerto reproduzido, se retira que a decisão reclamada reconheceu a existência de pessoa jurídica constituída em nome da ora Beneficiária, com abertura anterior à relação mantida com a ora Reclamante, além de contrato de prestação de serviços de representação comercial formalizado entre as partes, com emissão de notas fiscais, entretanto declarou inválida a modalidade de pactuação havida entre as partes.



    31. Há que se pontuar o estabelecido no artigo 1º da Lei nº 4.866/65, que prevê expressamente a não formação de vínculo de emprego nas relações entre representante comercial e a empresa contratante. Ademais, no caso concreto, nota-se a subordinação típica do contrato de representação, não se tratando de subordinação de natureza pessoal, que implica direção dos serviços a serem prestados.



    32. Ademais, na base empírica do ato reclamado, não existe menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada, ora Beneficiária, no momento da opção pela relação jurídica autônoma estabelecida entre a pessoa jurídica de sua titularidade e a ora Reclamante desde o início da prestação de serviços.”



    Ao final, requer “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 1ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos da ação trabalhista nº 1000730-80.2022.5.02.0021, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, declarando que não há vínculo de emprego ou, ao menos, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios”. Postula, ainda, a condenação do beneficiário ao pagamento de honorários de sucumbência.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 550-RG, RE 606.003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, em desprestígio ao contrato de representação comercial formalizado, com os seguimentos fundamentos (eDoc. 20):



    “O inconformismo recursal não tem condições de prosperar, porque o fato que distingue o representante comercial e o supervisor/vendedor empregado é exatamente a autonomia com que aquele exerce a sua atividade, sempre revelado por um contexto fático, não tendo a reclamada feito prova segura e satisfatória justamente dessa alegada autonomia da autora, ônus que lhe competia na hipótese, o que faz, então, prevalecer a alegação inicial da relação de natureza laboral, favorecida, ainda, pelos elementos dos autos. 



    […]



    A questão de a autora possuir empresa aberta antes mesmo da relação mantida com a ré e de ter com ela firmado o contrato de prestação de serviços de representação comercial por meio de pessoa jurídica ou mesmo atuar em favor de outras empresas não inviabiliza o vínculo de emprego pretendido, interferindo para o deslinde do caso muito mais a própria forma de execução em si da prestação de serviços do que os inúmeros documentos invocados ao longo do corpo do apelo, não sendo a exclusividade requisito da relação laboral. 



    É bem verdade que houve mesmo algumas dissonâncias entre as declarações que a obreira prestou como testemunha da empresa em outra reclamação trabalhista (processo nº 1000567- 80.2019.5.02.0385) e as dadas em depoimento nesta reclamação trabalhista, uma vez que na prova emprestada disse que não tinha subordinados, que podia haver substituição, que não tinha horário de trabalho a cumprir, que não precisava fazer trabalho interno na empresa, que o próprio consultor de vendas fazia seu roteiro de trabalho. 



    Sucede que não ter subordinados não afasta a natureza laboral da relação havida entre as partes, sendo relevante, sim, o fato revelado nestes autos de que ela cumpria metas no exercício de sua atividade, sendo evidente o seu estado de subordinação daí decorrente. 



    O mesmo raciocínio se aplica à questão do trabalho externo e do roteiro de visitas definido pelo próprio trabalhador, pois tais condições não são exclusivas de um representante comercial autônomo, podendo estar presentes, também, na atuação do vendedor empregado, de modo que não impede o vínculo de emprego declarado nesta reclamação trabalhista.”



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou a contratação do beneficiário como representante comercial autônomo. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da RCL 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de representação comercial autônoma, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de representantes autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 1000730-80.2022.5.02.0021, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/09/2019; e RCL 24.417-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24/04/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente